Tribunal: TJMT
Processo: 1001912-95.2022.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001912-95.2022.8.11.0055

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Prestação de Serviços]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - CPF: 721.540.986-49 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), ALESSON MARCOS DE LIMA - CPF: 036.438.221-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA REALIZADA – ATA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO QUE DEMONSTRA NÃO SÓ A INTIMAÇÃO COMO TAMBÉM QUE O PATRONO INFORMOU QUE SE MANIFESTARIA ATRAVÉS DE PETIÇÃO NOS AUTOS - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE DA INICIAL - ÔNUS DA PARTE EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO – PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 274, DO CPC - INÉRCIA DO CAUSÍDICO E DA PARTE INTERESSADA EM DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO - AÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Efetivada a intimação pessoal da autora, assim como do patrono constituído nos autos, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, do CPC.

2. Ademais, é dever da parte autora manter o seu endereço atualizado para o recebimento de comunicações relativas ao bom andamento processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Cobrança nº. 1001912-95.2022.8.11.0055, ajuizada em face de
ALESSON MARCOS DE LIMA
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC (ID 165553868).

Irresignada, a autora/apelante aduz que a decisão é nula, uma vez que não houve intimação do seu patrono para dar prosseguimento ao feito, feito, com cominação expressa da penalidade de extinção do processo em permanecendo a sua inércia nos autos.

Sustenta que, o princípio da cooperação abrange não somente os litigantes, mas também o próprio magistrado, de modo que para que o processo esteja, de fato, de acordo com a nova sistemática da legislação processual civil, deve haver conduta de boa-fé não apenas dos litigantes, mas também dos magistrados em geral, que devem sempre observar os deveres de esclarecimentos, de diálogo, de prevenção, de consulta e de auxílio para com os sujeitos interessados na correta composição da lide.

Assim, pugna pelo provimento do Recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito (ID 165553870).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, em que pese a apelante afirmar que o seu patrono não foi intimado para dar prosseguimento, extrai-se dos autos que após o retorno do AR de citação negativo, em 22/09/2022 (ID 165553861), realizou-se audiência de conciliação, na qual a advogada da parte autora participou do ato, restando consignando na ata de audiência que:
“Observa-se dos autos que o requerido ainda não fora citado. A advogada da parte requerente informou que o patrono da requerente manifestará através de petição nos autos.”

Tal circunstância demonstra não só a intimação do patrono da parte autora acerca do retorno do AR de citação negativo como também para dar prosseguimento ao feito, tanto que restou consignando que o patrono da requerente se manifestaria através de petição nos autos, de maneira que beira à má-fé os argumentos recursais lançados pela autora/apelante.

Com efeito, intimado o advogado da parte autora em audiência, manteve-se ele inerte, de modo que restou determinada a intimação pessoal da parte autora, que restou inexitosa pelo motivo “mudou-se”, o que deu ensejo à extinção, tendo em vista que o endereço para o qual foi enviada a carta de intimação é o mesmo indicado pela parte autora na inicial, de maneira que foi o ato intimatório considerado válido pelo sentenciante, porquanto não consta qualquer informação nos autos acerca da mudança de endereço,
fundamentos contra os quais a apelante sequer se insurgiu
.

Assim, tendo a carta de intimação sido enviada e recebida no endereço fornecido pela própria autora/apelante, restou aperfeiçoada a intimação pessoal.

Até porque, foi a própria autora/apelante que deixou de manter o seu endereço devidamente atualizado nos autos, para o recebimento de comunicações relativas ao bom andamento processual.

A propósito, convém trazer à colação o que disciplina o parágrafo único, do artigo 274, do Código de Processo Civil, “
in verbis”
:

Art. 274, parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Quanto à questão, essa Câmara Julgadora assim já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO – INSUBSISTÊNCIA – ÔNUS DA PARTE EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO – PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 274, DO CPC - INÉRCIA DO CAUSÍDICO E DA PARTE INTERESSADA EM DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO - AÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – É dever da parte autora manter o seu endereço atualizado para o recebimento de comunicações relativas ao bom andamento processual. 2 -
Efetivada a intimação pessoal da autora, assim como do patrono constituído nos autos, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa
– art. 485, III, do CPC.
(N.U 0003815-38.2005.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – DEVER DA PARTE AUTORA EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação de serviços advocatícios deve estar atrelada à desídia, ao erro grosseiro, à omissão ou à ação censurável do advogado.
2.
É dever da parte autora manter atualizado seu endereço, tanto em relação ao seu advogado como em relação ao juízo, considerando-se válida a intimação para comparecimento à audiência enviada ao endereço fornecido na inicial, se este não foi devidamente atualizado por inércia do próprio autor, não pode imputar a outrem as consequências de sua desídia
.
(Ap 154754/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017).

Logo, restando demonstrado que tanto o advogado constituído quanto a parte autora/apelante foram previamente intimados para darem andamento ao feito, porém, nada manifestaram até a prolação da sentença, proferida a dois meses da intimação pessoal, a extinção da ação, por abandono da causa, é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023